Tribunal: TCU
Processo: 012.225/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação AD/BRA/99/E02, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 369384, função null, que teve como objeto PROGRAMA DE COMBATE A DST/AIDS (no da TCE no sistema: 991/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10678/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de Luiz Carlos de Souza e do Grupo de Apoio Vida e Luz, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Cooperação Siafi 369384, firmado entre o Ministério da Saúde e o Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas, e que tinha por objeto o "Programa de Combate a DST/AIDS"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre o marco inicial da prescrição (Relatório de Supervisão, de 3/11/2003, peça 13) e os eventos interruptivos subsequentes: Relatório de Levantamento da situação do projeto (23/3/2011, peça 14) e a notificação do responsável (11/10/2019, peça 20); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 43-45) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 46), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 012.225/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grupo de Apoio Vida e Luz (02.114.976/0001-10); Luiz Carlos de Souza (XXX.955.431-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.